Tribunal: TJDFT
Processo: 0749937-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749937-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRANLAR ASSESORIA CONTÁBIL SS e outros. Os agravantes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, apenas alegando que não possuem condições econômicas para recolher o valor do preparo, cujo requerimento está desprovido de qualquer elemento que justifique a concessão do benefício. Assim sendo, concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a situação de hipossuficiência (IR, balanços contábeis, extratos conta corrente etc), ou proceder ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator